Tribunal: STF
Processo: RE 1433016
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou improcedente denúncia formulada em desfavor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 15, p. 164-177), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU DEPUTADO ESTADUAL. FATOS PRATICADOS QUANDO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE COTAS DE PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS E PAGAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM FAVOR DE TERCEIROS PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSES NÃO VINCULADOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE PARLAMENTAR. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.” (eDOC 15, p. 176) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 20-22).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 24, p. 1-11) com alegação de ofensa ao art. 37 da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 29 e 30). 



    A Relatora, no STJ, ao apreciar o REsp 1.972.325/MG, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (eDOC 41, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 46, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à AC 3.707/MG (certidão; eDOC 48, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 51, p. 1-9). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    Originalmente, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor de João Lúcio Magalhães Bifano, à época deputado federal, imputando-lhe o crime tipificado no art. 312, do CP, por ter, no exercício do mandato, nos anos de 2007 a 2009, utilizado indevidamente cota de passagens aéreas disponibilizadas pela Câmara dos Deputados para o exercício da atividade parlamentar, desviando, em proveito alheio, o total de R$ 29.818,20 (vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos), a título de passagens aéreas. 



    A ação penal foi julgada improcedente, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob fundamento de que inexistiria, ao tempo dos fatos, restrição do uso da verba por terceiros indicados pelo parlamentar, permitindo assim o seu uso discricionário, sem que isso implicasse em ilicitude, sobretudo de natureza criminal. 



    Inconformado, o Parquet interpôs recurso extraordinário argumentando que, ao se recusar a interpretar o ato regulamentar da Câmara dos Deputados à luz do art. 37, da CF, o Tribunal de origem conferiu interpretação teratológica que permitiria a utilização de recursos públicos para a satisfação de interesses particulares sem relação alguma com o exercício da atividade parlamentar e, por conseguinte, com ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.



    Explica que os princípios da moralidade e da impessoalidade, esculpidos no art. 37, da CF, obrigam a Administração a agir de forma impessoal e direcionada ao interesse público, constituindo verdadeira proibição constitucional para a utilização de bens e recursos financeiros públicos visando a satisfação de interesses particulares.



    Ressalta, quanto à utilização da verba pública, que a Administração se sujeitaria inteiramente ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, da CF, não havendo que se falar em despesa pública não autorizada por lei, o que afasta qualquer cogitação de constitucionalidade, legalidade ou legitimidade na realização de despesa pelo só fato de não serem proibidas de forma expressa. Conclui que, no caso da administração pública, o que não estiver autorizado por lei não é permitido. 



    Alega não haver espaço no ordenamento jurídico para interpretação que legitimasse o fornecimento de passagens aéreas para terceiro com verba pública, embora o Ato da Mesa n. 42/2000 não tenha previsto expressamente que os gastos com passagens aéreas se dariam, unicamente, para os deslocamentos do próprio parlamentar e relacionadas ao exercício da função pública. 



    Requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para que reconhecida a afronta ao art. 37, da CF, reformando-se o r. acórdão para que João Lúcio Magalhães Bifano seja condenado como incurso nas penas do art. 312, caput, na forma do art. 71, ambos do CP.



    (...)



    Por outro lado, a norma em comento (Ato da Mesa n. 42/2000), na forma como redigida à época, dá abertura para esse tipo de conduta, ao não proibir expressamente o uso da verba para a emissão de passagens aéreas com a finalidade de atender o interesse particular do parlamentar e de terceiros, permitindo assim seu uso indiscriminado. 



    Isso, infelizmente, foi o que se deu em casos semelhantes, como no Inquérito n. 3.655/DF, em que esse Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito instaurado em face de deputados federais, pela suposta prática do crime do art. 312, do CP, pelo desvio de recursos de cota de passagem aérea, acolhendo parecer ministerial o qual ressaltou o fato de que o ato normativo da Câmara dos Deputados seria sobremaneira genérico, sem criação de limites concretos à utilização da verba, autorizando assim interpretação pouco restritiva. 



    Abaixo transcrevo trecho do parecer ministerial no Inquérito n. 3.655/DF: 



    ‘A configuração das elementares ‘apropriação’ ou ‘desvio’ pressupõe, portanto, a utilização das verbas fora da autorização normativa. 



    Todavia, o dispositivo da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que regulava a matéria foi redigido de forma sobremaneira vaga, autorizando interpretação bem pouco restritiva. 



    Essa frouxidão da regulamentação também cria sérios problemas para aquilatação da presença de dolo na conduta. Ocorre que práticas como as objeto desta investigação eram usuais e disseminadas na Câmara dos Deputados, contando com o beneplácito da Mesa. 



    Assim, até a alteração das normas de regência da matéria, com a criação de limites concretos à utilização da cota, autorizando a sua utilização apenas para congressistas e assessores que viajem a seu serviço, condutas como as ora investigadas são passíveis de censura apenas no plano moral e cível.’ 



    Isso acontece porque a legalidade, no direito penal, é mais restrita permitindo que seja considerado criminosa a ação ou omissão que seja previamente, de forma expressa, definida em lei. Expresso no tradicional brocardo latino nulla crimen, nulla poena sine lege, o princípio da legalidade constitui em real limitação ao poder estatal de interferir na esfera de liberdade individual, fundamental no Estado Democrático de Direito.” (eDOC 51, p. 4-8; grifos originais e nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente